Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE MORFOLÓGICA FACIAL. RESULTADO FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE QUE ULTRAPASSA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL. INVASÃO DE RESIDÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. APONTAMENTOS DESFAVORÁVEIS. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos apresentam-se claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme comprovado pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança e atestado no Laudo de Comparação Facial / Análise Morfológica Facial, corroborado, ainda, pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
4. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o roubo sido praticado com invasão de residência e grave ameaça a todos os presentes, inclusive contra crianças que estavam no local, impedindo-as de pedir ajuda, o havido constitui circunstância que reclama uma maior carga de reprovabilidade e censurabilidade, máxime em se considerando a inviolabilidade de domicílio constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.
5. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
6. Ostentando diversos registros constantes de sua Folha Penal, os quais revelam até mesmo a habitualidade do acusado na prática delitiva, mostra-se devido o reconhecimento dos maus antecedentes, com a respectiva valoração negativa da vetorial na fase primeva de dosimetria da pena.
7. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”
8. Considerando a presença de mais de uma qualificadora no Crime de Roubo – concurso de agentes (art. 157, § 2o, II) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I) –, perfeitamente viável enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, ao passo que a outra qualificará o crime.
9. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços).
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Apelação criminal conhecida e desprovida.